Tribunal: TJSP
Processo: 0182816-09.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito - IPTU e Taxas de Conservação, de Limpeza e de Combate a Sinistros - Município de São Paulo - Demanda julgada, após Apelação interposta pelo ente público, parcialmente procedente, para determinar a restituição dos valores pagos a título de taxas de conservação e de limpeza, excluída a repetição, imposta em Primeiro Grau, relativa à Taxa de Combate a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito - IPTU e Taxas de Conservação, de Limpeza e de Combate a Sinistros - Município de São Paulo - Demanda julgada, após Apelação interposta pelo ente público, parcialmente procedente, para determinar a restituição dos valores pagos a título de taxas de conservação e de limpeza, excluída a repetição, imposta em Primeiro Grau, relativa à Taxa de Combate a Sinistros - READEQUAÇÃO DO JULGADO - Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.110.578/SP, Tema no 142 / STJ - Prescrição quinquenal, para pleitear a repetição tributária, configurada - Acórdão a contrariar o julgado paradigma - Decisão reformada - Extinção do processo, a teor do art. 269, IV, do CPC/73, com inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0182816-09.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado ADAO
ARMANDO RIBEIRO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0182816-09.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8078 - 2/5
Apelação Cível no 0182816-09.2007.8.26.0000
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelado : Adão Armando Ribeiro
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Henrique Rodriguero Clavisio
VOTO No 8078
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito - IPTU e
Taxas de Conservação, de Limpeza e de Combate a Sinistros -
Município de São Paulo - Demanda julgada, após Apelação
interposta pelo ente público, parcialmente procedente, para
determinar a restituição dos valores pagos a título de taxas de
conservação e de limpeza, excluída a repetição, imposta em
Primeiro Grau, relativa à Taxa de Combate a Sinistros -
READEQUAÇÃO DO JULGADO - Aplicação do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do
mérito do REsp no 1.110.578/SP, Tema no 142 / STJ - Prescrição
quinquenal, para pleitear a repetição tributária, configurada -
Acórdão a contrariar o julgado paradigma - Decisão reformada -
Extinção do processo, a teor do art. 269, IV, do CPC/73, com
inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso da Municipalidade
provido.
O v. Acórdão de fls. 111/115, por votação
unânime, deu parcial provimento a Apelação Cível interposta pela Municipalidade
de São Paulo em face de r. sentença (fls. 81/83) que, na Ação de Repetição de
Indébito contra ela ajuizada por Adão Armando Ribeiro, julgara procedente a
demanda para determinar à ré “... a restituição dos valores relativos à (sic) taxas de
limpeza, conservação e combate de sinistros cobradas juntamente com o IPTU
exercício 1998, incidente a atualização monetária desde os respectivos
pagamentos, mais juros legais contados do trânsito em julgado desta, no percentual
de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma do artigo 167, parágrafo único do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0182816-09.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8078 - 3/5
CTN...”, extinguindo o processo, “... com apreciação do mérito, nos termos do
disposto no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil...”, e condenando o
ente público ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados, “... com fundamento no art. 20, parágrafo 3o, do Código
de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
atualizada...”.
Inconformada,
a
Municipalidade
Paulistana
interpôs Recurso Especial (fls. 118/121) com vistas ao reconhecimento de
prescrição ou de reformatio in pejus (para aplicação da Lei no 11.960/09, “...
consoante decisão proferida pelo STF na ADI no 4.357...”), deixando o recorrido de
ofertar contrarrazões, a despeito de regularmente intimado a tanto (fls. 122/123).
Determinado o sobrestamento do recurso especial
até pronunciamento definitivo acerca do Tema no 905/STJ (cf. fls. 124/125),
retornaram os autos para que o órgão colegiado reapreciasse tema relativo a prazo
prescricional para ajuizar demanda repetitória, em face do julgamento do mérito do
REsp no 1.110.578/SP, Tema no 142/STJ, DJ de 21.05.2010, com a seguinte tese:
“O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a
repetição
tributária,
nos
tributos
sujeitos
ao
lançamento de ofício, é contado da data em que se
considera extinto o crédito tributário, qual seja, a data
do efetivo pagamento do tributo. A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do
Senado (declaração de inconstitucionalidade em
controle difuso) é despicienda para fins de contagem
do prazo prescricional tanto em relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em
relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.”
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao despacho de fls. 128/129, reaprecia-
se a matéria em comento e reforma-se o v. Decisum colegiado, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
“Ementa Ação de repetição de indébito. Cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0182816-09.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8078 - 4/5
de IPTU com inclusão de taxas de conservação, de
limpeza e de combate a sinistros. Sentença de 1o grau
que julga a ação procedente. Apelação, sob a alegação
de que houve julgamento 'ultra petita'. Inocorrência.
Sentença passível de reforma somente no tocante à
taxa de combate a sinistros. Recurso parcialmente
provido.”
Assim dispõem, expressamente, os artigos 165,
inciso I, e 168, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional:
“Art.
165.
O
sujeito
passivo
tem
direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do
art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data
da extinção do crédito tributário; (...).” (g.n.)
Como se vê, resta clara, pela redação dos
excertos de texto acima destacados, a ocorrência da prescrição quinquenal para
pleitear a repetição tributária, o que ora se impõe reconhecer, prejudicados, em
decorrência lógica, os demais temas abordados na demanda.
Isso porque as taxas de conservação e limpeza,
objeto da restituição, foram recolhidas em 1998 (cf. fls. 03 - item 06), extinguindo-
se assim o crédito tributário, ao passo que a ação repetitória foi ajuizada tão
somente no ano de 2005 (cf. fls. 02), ou seja, o direito de pleitear a repetição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0182816-09.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8078 - 5/5
extinguiu-se em 2003.
E o autor não logrou comprovar a ocorrência de
qualquer causa suspensiva ou interruptiva do curso prescricional.
Nada mais sendo necessário acrescentar à hipótese
sub judice, de rigor a readequação do v. Acórdão de fls. 111/115, por se divorciar,
ainda que implicitamente, do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
contido no REsp no 1.110.578/SP, Tema no 142, acima transcrito.

Ante o exposto, dá-se provimento à Apelação
interposta pela Municipalidade de São Paulo para, com fulcro no art. 269,
inciso IV, do CPC/73, julgar extinto o processo, invertendo-se os ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença de fls. 81/83.
Silvana M. Mollo
Relatora